Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-51.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1006319-51.2018.8.11.0002
APELANTE: RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Considerando que a Procuradoria Geral de Justiça, já deu ciência do acórdão proferido no id.n.o 55751474, cumpra-se o determinado.
Às providencias.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora